Tribunal: TJDFT
Processo: 0712889-90.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
ApCrim 0712889-90.2021.8.07.0016 DESPACHO Intime-se o advogado Dr. Rogério Fedrigo, OAB/DF 43.340, para apresentação das razões recursais quanto ao réu Eduardo Corgosinho de Moura. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões. Por fim, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator